Tribunal: TJDFT
Processo: 0733821-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OBSCURO E CONTRADITÓRIO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado para manter a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais. A parte embargante aponta que o acórdão foi obscuro e contraditório.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em contradição ou obscuro, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Não se verifica os alegados vícios no item V, vejamos: “Extrai-se dos elementos probatórios que o recorrente esteve na distribuidora e insistiu na compra de bebida de forma fiada. Verifica-se no vídeo que o recorrente adentra o estabelecimento comercial e chega a encostar, por duas vezes, no braço da atendente, como se quisesse atenção. Após, começa a gesticular e a falar de forma veemente, nitidamente alterado. Tal conduta, além de extremamente desrespeitosa, resultou em violação dos direitos da personalidade da autora, pelo que é devida a reparação por danos morais. Lado outro, o réu/recorrente não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II, do CPC)”. Portanto, ficou clara a fundamentação do acórdão.
V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, o que de fato ocorreu.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.